Tribunal: TJMT
Processo: 0002278-09.2019.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002278-09.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENAN FERNANDES DIAS - CPF: 032.695.731-62 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), CRISTIANE NEEMEG DA SILVA - CPF: 048.923.321-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS THIAGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.926.829-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE NEEMEG DA SILVA - CPF: 048.923.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002278-09.2019.8.11.0007

APELANTE: RENAN FERNANDES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA APÓS A DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO [DEPOIS DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL] – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO INSERTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIERARQUIA, PERMANÊNCIA, ESTABILIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS E LUCROS – REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO NÃO PREENCHIDOS – READEQUAÇÃO DA PENA DO TRÁFICO DE DROGAS EM TODAS AS FASES – EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ QUANTO À IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE OFÍCIO
.

“O juiz, sempre que possível, deve superar os vícios existentes e priorizar o julgamento do mérito quando favorável ao réu, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015 [princípio da primazia da resolução do mérito], “cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão do disposto no art. 3º do CPP” (STJ, AgRg no AREsp nº 1117326/PA).”
(TJMT, Ap. 0015599-40.2018.8.11.0042)

“A caracterização da traficância em conjunto com outros agentes não evidencia, por si só, a societas sceleris, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, especialmente quando demonstrado que um dos [principais] envolvidos era apenas e tão-somente o fornecedor de drogas, responsável pelo abastecimento de diversas bocas de fumo. “Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” [Enunciado Orientativo n. 5]”
. (TJMT, Ap nº 0001742-92.2015.8.11.0021).

Deve ser readequada a pena do réu, em todas as fases, quando constatadas irregularidades operadas pelo juiz na dosimetria dele.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002278-09.2019.8.11.0007

APELANTE: RENAN FERNANDES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RENAN FERNANDES DIAS, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 9 anos e 1 mês de reclusão e 1.310 dias-multa, em regime fechado, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade – arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O apelante, incialmente, suscita a
“nulidade de todos os atos processuais após a migração dos autos ao sistema PJE”
, por
“ausência de cadastro e intimações do advogado constituído após digitalização e migração dos autos ao sistema PJE”
, o que causou prejuízo à sua defesa, pois não teve oportunidade de se insurgir contra a decisão que indeferiu o pedido de realização de novo interrogatório, após a juntada do relatório da quebra do sigilo telefônico [dos aparelhos celulares apreendidos], o qual foi utilizado para fundamentar a sua condenação pela prática do crime de associação para o tráfico.

No mérito, almeja a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, porquanto, muito embora tenha confessado a traficância,
“não houve uma associação estável e permanente, tampouco restou demonstrado a divisão de tarefas e o prévio ajuste em participação e/ou divisão de eventuais lucros”
.

Subsidiariamente, pede: a) a redução da pena-base; b) a readequação do patamar da diminuição relativa à atenuante da confissão espontânea; c) o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; d) a readequação da pena pecuniária.

Prequestiona os
“arts. 59, 60, 65, Inciso I, e III, alínea “d” e art. 68, do CP), comandos do Código de Processo Penal (art. 593, I, art. 600, art. 563, art. 156, art. 400, art. 386, incisos II, V e VII), dispositivos da Lei nº. 11.343/2006 (art. 33, “caput” e § 4º, art. 35, “caput”, art. 42, art. 60, art. 63 e art. 65, III, “d”), além da própria Constituição Federal, consubstanciada no artigo 5º, Inciso XXXV, XLI e artigo 93, Inciso IX”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando,
per relationem
, as contrarrazões do órgão ministerial de primeiro grau, opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002278-09.2019.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o apelante argui nulidade processual [a partir da digitalização dos autos], aduzindo que, após apresentar suas alegações finais, não foi intimado da decisão que indeferiu seu pedido de realização de novo interrogatório, pautado na juntada do relatório da quebra do sigilo telefônico [dos aparelhos celulares apreendidos na ocasião do flagrante] após o encerramento da instrução processual, tomando ciência apenas na sentença condenatória.

Todavia, considerando que a tese de nulidade tem relação apenas com a condenação pelo crime de associação para o tráfico, deixo de analisá-la diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal [absolvição], à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

Em situação semelhante, assim decidiu esta Câmara Criminal:

“O juiz, sempre que possível, deve superar os vícios existentes e priorizar o julgamento do mérito quando favorável ao réu, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC/2015 [princípio da primazia da resolução do mérito], “cuja aplicação ao processo penal é autorizada em razão do disposto no art. 3º do CPP” (STJ, AgRg no AREsp nº 1117326/PA).”

[1]

De toda sorte, não se verifica qualquer nulidade processual, notadamente por falta de comprovação de prejuízo ao réu, conforme, aliás, bem apontou o órgão ministerial em suas contrarrazões, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

“Em sede de preliminares, a defesa do denunciado RENAN sustenta quanto a ocorrência de nulidade na tramitação do feito, tendo em vista que no procedimento de migração do processo entre os sistemas Apolo e o PJe, o causídico subscritor da apelação não fora cadastrado no feito, não recebendo assim as intimações pertinentes.

Ademais, na tentativa de demonstrar a ocorrência de prejuízos, a fim de embasar a nulidade na tramitação do feito, menciona, em síntese, que após a juntada dos laudos periciais, assim que encerrada a instrução processual, as partes foram intimadas a se manifestarem (ou apenas ratificarem as Alegações Finais já apresentadas), ocasião em que a Defesa do Recorrente pleiteou pela realização de novo interrogatório.

Registra-se que após tal pleito, o processo então migrou para o PJe, ocasião em que a Defesa alega não ter sido cadastrada no feito, não sendo intimada assim da decisão que indeferiu o pleito de novo interrogatório (Num. 87406306 - Pág. 1).

Ademais, aduz que a juntada do Laudo Pericial n. 2.3.2020.39114-01 (Num. 69153820 - Pág. 385) e do Relatório 009/2020 (Num. 69153820 - Pág. 313) após o encerramento da instrução, sem o posterior reinterrogatório dos réus, fora causa de nulidade na instrução, já que os denunciados não teriam tido oportunidade de rebater, pessoalmente, tais documentos.

Pois bem.

Em que pese a irresignação, nota-se que não assiste razão o recorrente.

Isso poque, num primeiro momento, cumpre registrar que, analisando todo o feito, desde a audiência de custódia (Num. 69153829 - Pág. 142) até a sentença penal condenatória (Num. 121169162 - Pág. 1), se pode notar que o recorrente RENAN fora representado processualmente pelo Dr. Jairo Cézar da Silva (OAB/MT n. 16.249/O, mas, também, pelo advogado Douglas Beckmann Morel Luck (OAB/MT n. 20.750).

Nesse sentido, tal constatação se pode extrair do 1) termo de audiência de custódia, em que o último advogado mencionado representou os interesses do recorrente (Num. 69153829 - Pág. 142); 2) da certidão de notificação do recorrente, logo após o oferecimento da denúncia pelo MP, em que aponta o Dr. Douglas como seu patrono (Num. 69153829 - Pág. 268); 3) pela Defesa Preliminar juntada ao feito no movimento processual de Num. 69153829 - Pág. 274, bem como 4) pela audiência de instrução e julgamento juntada ao feito no movimento processual de Num. 69153829 - Pág. 318, ocasião em que o Dr. Douglas, novamente, representou os interesses do recorrente na solenidade.

Assim, nota-se que em diversos momentos processuais, o advogado Douglas Beckmann Morel Luck (OAB/MT n. 20.750) atuou neste feito defendendo os interesses do recorrente RENAN. Ademais, registra-se que não consta do feito qualquer procuração assinada pelo recorrente em nome de qualquer causídico, tampouco declaração de renúncia de eventual procuração.

Desta forma, presume-se que o advogado Douglas Beckmann Morel Luck (OAB/MT n. 20.750), na companhia do advogado Dr. Jairo Cézar da Silva (OAB/MT n. 16.249/O, sendo este último o subscritor do recurso de apelação, patrocinaram em conjunto os interesses do denunciado, ora recorrente RENAN.

Nesse sentido, analisando todo o feito durante a sua tramitação, constata-se que por este motivo, após a migração do processo ao PJe, tão somente o advogado Douglas Beckmann fora cadastrado no sistema como defensor de RENAN. Registra-se que tal registro no sistema não foi feito de forma equivocada pela secretaria, tendo em vista que o mencionado defensor, de fato, atuava nos interesses do denunciado/recorrente RENAN.

Ademais, por outro lado, cumpre registrar que o recorrente alega em sede das preliminares recursais, que o Juízo, encerrada a instrução processual e após a juntada ao feito do relatório da quebra do sigilo telefônico de n. 009/2020 (Num. 69153820 - Pág. 313) e do Laudo Pericial da arma de fogo de n. 2.3.2020.39114-01 (Num. 69153820 - Pág. 385), indeferiu o pleito de novo interrogatório, em clara afronta aos princípios constitucionais.

Nesse sentido, alega que os interrogatórios deveriam ser o último ato do processo, de modo que fora inadmissível ser, como último ato, a juntada dos laudos periciais. Desta forma, vê-se que pugna pela nulidade do feito a partir desse momento.

Ocorre que, analisando o feito, pode se notar que o recorrente não arcou com qualquer prejuízo concreto ante a juntada dos laudos periciais após os interrogatórios, tendo em vista que o advogado Jayro, ora subscritor do recurso de apelação, teve pleno acesso aos referidos documentos após estes aportarem nos autos, conforme se nota da petição juntada no movimento processual de Num. 69153815 - Pág. 184.

Veja que o causídico, naquela oportunidade, teve conhecimento do teor dos novos documentos juntados, de maneira que se limitou, tão somente, em requerer pela realização de novo interrogatório do recorrente, por entender que este deveria ser o último ato da instrução processual. (Num. 69153815 - Pág. 184).

Ademais, pode se vislumbrar que o nobre advogado, naquela ocasião e de forma genérica, pleiteou pelo novo interrogatório de RENAN, com o argumento de que “(...) somente o denunciado poderá se pronunciar acerca do teor dos documentos juntados, sendo este ato personalíssimo, não sendo crível imaginarmos que seu procurador tem ou terá o conhecimento suficiente acerca dos NOVOS FATOS TRAZIDOS PELO RELATÓRIO bem como pelo LAUDO PERICIAL. (...)”. (Num. 69153815 - Pág. 186)

Ocorre que os referidos documentos se tratam do relatório da quebra do sigilo telefônico de n. 009/2020 (Num. 69153820 - Pág. 313) e do Laudo Pericial da arma de fogo de n. 2.3.2020.39114-01 (Num. 69153820 - Pág. 385), de modo que o nobre causídico, naquela ocasião, não demonstrou ao Juízo o que um novo interrogatório poderia auxiliar na compreensão do Laudo Pericial realizado sobre a arma de fogo [apreendida com o corréu Carlos, sem qualquer vínculo com Renan], por exemplo, que se configura como um elemento de informação de natureza extremamente técnica.

Veja que não houve plausabilidade nos argumentos lançados naquele momento, de modo que o Juízo, ao indeferir o pleito (Num. 87406306 - Pág. 1), não atuou, de forma alguma, cerceando o direito de Defesa e do contraditório, da parte recorrente.

Ademais, por outro lado, cumpre registrar que da decisão que indeferiu tal pleito, fora o advogado Douglas Beckmann Morel Luck (OAB/MT n. 20.750) devidamente intimado (Num. 88765595 - Pág. 1), de modo que não se insurgiu da decisão, se limitando apenas em informar que já não defendia os interesses do denunciado Carlos (Num. 88948740 - Pág. 1). Repisa-se aqui que o advogado Douglas, conforme anteriormente mencionado, atuava, também, nos interesses do recorrente RENAN, de modo que até a decisão judicial supramencionada, não havia colacionado ao feito qualquer termo de renúncia de eventual procuração.

Assim, sem maiores delongas, analisando todo o contexto apresentado, pode se vislumbrar que a decisão do Juízo, ao negar a realização de novo interrogatório dos denunciados, naquela ocasião, não ofendeu qualquer princípio constitucional que seja, tendo em vista que após a juntada dos novos documentos ao feito (laudo da arma de fogo e relatório da quebra do sigilo), assim que encerrada a instrução processual, fora então concedida vista dos autos às Defesas Técnicas (à todos os advogados, sem exceção), que por sua vez, logicamente, possuíam toda a capacidade e atributos técnicos para eventualmente rechaçarem os laudos apresentados.

Nesse sentido, veja as manifestações das Defesas, sobre o relatório e a perícia da arma, juntadas nos movimentos processuais de Num. 69153815 - Pág. 184 e Num. 69153815 - Pág. 201.

Ademais, em resumo, nota-se que o advogado que então patrocinava os interesses dos denunciados, naquela ocasião, fora devidamente intimado da decisão que inferiu a realização do novo interrogatório, de modo que eventual não intimação do advogado Jayro, ora subscritor do recurso de apelação, não se configurou, de forma alguma, como cerceamento da defesa do recorrente RENAN.

Por fim, analisando as preliminares arguidas em sede de apelação, pode se notar que o recorrente, em nenhum momento, conseguiu apresentar prejuízos concretos de tudo que fora alegado.”

A denúncia expõe que:

“Deflui do incluso procedimento administrativo que no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu informações do Juiz de Direito Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini de que um indivíduo, sem camisa, estava tentando abordar os veículos que transitavam na Rua J-04, em atitude suspeita. Em seguida, foi informada de que havia uma pessoa na Rua H-05, com as mesmas características, suja de sangue.

Ato contínuo, os Policiais Militares realizaram diligências a fim de localizar o indivíduo citado nas denúncias, logrando êxito em encontrá-lo e identificá-lo como o denunciado CARLOS THIAGO ALVES DOS SANTOS, o qual informou que as lesões corporais que possuía eram decorrentes de uma briga com o Infrator RENAN FERNANDES DIAS e a pessoa de Maurílio, com a utilização de arma de fogo, ocorrida no interior de sua residência, situada na Rua J-04, n° 19, bairro Setor, Alta Floresta.

O denunciado CARLOS THIAGO ALVES DOS SANTOS informou aos Policiais Militares que possuía em sua residência a arma de fogo e as munições por ele utilizadas e, também, certa quantidade de substância entorpecente, motivo pelo qual a equipe policial se deslocou ao local. Durante busca domiciliar, os Policiais Militares localizaram 03 (três) porções médias de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, e uma balança de precisão, em um quarto, dentro de um saco plástico que estava em cima da mesa.

Em continuidade a busca domiciliar, os agentes policiais encontraram 01 (um) revólver, calibre .38, e inúmeras munições calibre 38, deflagradas e intactas, no banheiro.

De acordo com o inquérito policial adjunto, no dia dos fatos, o denunciado RENAN FERNANDES DIAS e a pessoa identificada como Maurílio foram até a residência do infrator CARLOS THIAGO ALVES DOS SANTOS a fim de realizarem um acerto de uma dívida oriunda de tráfico de drogas, ocasião em que eles entraram em luta corporal e efetuaram disparos de arma de fogo.

E dos autos que a Guarnição da Polida Militar continuou as diligências com a finalidade de localizar o denunciado RENAN FERNANDES DIAS, sendo que na Rua 6-07, encontrou os denunciados CRISTIANE NEEMES DA SILVA e RENAN FERNANDES DIAS adentrando em uma residência.

Diante das informações repassadas pelo denunciado CARLOS THIAGO ALVES DOS SANTOS de que, na semana dos fatos, a infratora CRISTIANE NEEMEG DA SILVA transportou tabletes de drogas e armas de fogo para esta cidade de Alta Floresta/MT, e que o denunciado RENAN FERNANDES DIAS possuía uma pistola, os Policiais Militares procederam busca domiciliar, logrando êxito em localizar 01 (uma) porção de maconha, em cima do rack da sala. No interior de um tubo de pvc que estava enterrado no quintal da residência, os agentes policiais encontraram 02 (duas) porções grandes substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha.”

Registro que os autos foram desmembrados em relação ao denunciado Carlos Thiago Alves dos Santos, ao passo que Cristiane [com advogado constituído] não recorreu do édito condenatório [pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico].

O apelante RENAN negou apenas o cometimento do crime de associação para o tráfico, confessando, por outro lado, a traficância imputada na denúncia.

Extrai-se dos autos que os agentes policiais, após receberem uma denúncia de que havia um indivíduo em atitude suspeita, em via pública, foram ao local indicado e encontraram o codenunciado Carlos sujo de sangue, oportunidade em que este revelou que as lesões corporais eram decorrentes de uma briga e trocas de tiros que teve com o réu RENAN por conta de dívidas de drogas.

Em continuidade às diligências, os policiais localizaram na residência de Carlos três porções médias de maconha, juntamente com uma balança de precisão e uma arma de fogo, ao passo que no imóvel do réu RENAN [onde também estava presente a corréu Cristiane] encontraram uma porção pequena de maconha, em cima do rack da sala, e duas porções grandes da mesma substância, enterradas no quintal.

O peso de cada porção de maconha não foi individualizado nos laudos periciais, mas totalizado [as 5 porções] em 1.245kg (um quilo, duzentos e quarenta e cinco gramas).

Valho-me da sentença para destacar os elementos probatórios produzidos na instrução processual:

“Ao ser inquirido em Juízo, a testemunha José Luís Conde, Policial Militar, afirmou, grosso modo, que foram acionados para atender uma ligação do Juiz Antônio Fábio, que viu uma pessoa suja de sangue em frente a sua residência; após buscas, localizaram Carlos, que a todo momento falava que havia levado um tiro na barriga e estava todo sujo de sangue, porém, após análise, constataram que não havia nenhuma perfuração; ademais, foram até a casa do suspeito e, ao chegar, notaram que a residência estava arrombada e toda destruída por causa de uma luta corporal, além de diversas marcas de disparos pela casa e capsulas de munição pelo chão; que o suspeito estava sujo de sangue por causa da briga, pois estava cheio de ferimentos pelo corpo; Em seguida, perguntaram quem estava envolvido na briga, e Carlos indicou Renan e seu irmão; Ato contínuo, se dirigiram até a residência de Renan na rua G, onde localizaram Renan e Cristiane chegando em casa, momento em que foram abordados e, após revista nas residência e no quintal, encontraram tabletes de drogas enterrados em canos no quintal; que segundo o Carlos, no dia anterior, Cristiane havia trazido 37 tabletes de maconha e dois revólveres para Renan vender na cidade, quando Carlos foi buscar; Afirmou que Carlos provavelmente “deu o tombo” nos outros, e por isso devem ter entrado em conflito em sua residência; que na casa de Carlos havia droga espalhada em trouxinhas por toda a residência e, na casa de Renan, havia um cano enterrado no gramado, onde estavam dois tabletes escondidos, sendo encontrados apenas esses dois em relação aos 37 trazidos por Cristiane; que não sabe se fazem parte de organização criminosa; Que o Renan foi abordado pela equipe de apoio quando estava chegando em casa; que o Renan já era conhecido pela polícia; Por fim, informou que a droga foi facilmente encontrada na residência de Renan, pois no seu quintal havia apenas um pequeno pedaço onde não tinha grama, estava coma terra solta, recém cavada, e que após revirar a terra, encontraram o cano com as drogas.

Ao ser inquirido em Juízo, a testemunha Marcos Paulo Monteiro Martins de Souza, Policial Militar, afirmou, grosso modo, que receberam ligação sobre um rapaz sujo de sangue, após diligências, o rapaz foi encontrado na rua H-5. Ao ser interrogado, Carlos relatou que teve uma briga em sua residência. Ao chegarem lá, encontraram a casa toda quebrada, drogas, uma arma e munições; que Carlos informou que Renan foi a sua residência junto com o seu irmão cobrar uma dívida de drogas; Ato contínuo, Carlos informou o endereço de Renan e os policiais se deslocaram até o local. Chegando lá, encontraram Renan e Cristiane; que durante a entrevista, a moça informou que havia trazido drogas e duas armas de fogo para Alta Floresta e que Carlos pegou essa droga no dia anterior; Após revista na residência e no quintal, encontraram duas porções de maconha escondidas dentro de um cano enterrado no quintal; Que não foi encontrado nada em posse de Cristiane, ela apenas afirmou que trouxe droga e que foi a segunda vez que fez esse tipo de transporte para a cidade; Informou que nunca tinha ouvido falar dos acusados; Que, ao abordar Renan na frente de sua residência, este não aparentava ter saído de uma briga, e a abordagem acorreu de forma padrão; que Renan autorizou a entrada da polícia em sua residência e não houve nenhum tipo de violência.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Anderson Oliveira da Silva. Ao ser inquirido em Juízo, a testemunha Paulo Cristiano de Souza, investigador de polícia, afirmou, grosso modo, que, após terem conhecimento dos fatos, foram até a Delegacia interrogar os acusados. Informou que Renan e Carlos não falaram nada, mas que Cristian, em conversa informal, informou que veio de Foz do Iguaçu e esse era seu segundo transporte. Disse que, na primeira vez trouxe 20kg de maconha e, nessa segunda vez, trouxe 37 tabletes para entregar ao Renan; que Cristiane afirmou que já deveria ter saído na cidade, ficou apenas porque Renan ainda não teria pagado a parte dela; que, de acordo com os informantes, a confusão na casa ocorreu porque Renan e Carlos estariam trazendo drogas na modalidade “cabriteiro”, quando vendem por fora da “lojinha do CV”, mas tinham lojinha cadastrada no CV; que as informações chegaram através de informantes e que não pode revelar nomes para evitar retaliação; informou que o depoimento de Cristiane ocorreu na delegacia de forma informal e que ela pediu para não ser escrito nem gravado.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Rodrigo dos Santos Piloni.

Ao ser interrogada em Juízo, a acusada Cristiane Neemeg da Silva, negou a autoria, afirmando, grosso modo, que apenas estava no local errado na hora errada, que os policiais estão mentindo, em nenhum momento reconheceu a droga; Afirmou que sabia que eles usavam droga, mas não sabia que traficavam; Que veio para Sinop visitar seu pai e o Renan a convidou para passar um fim de semana com ele por já se conhecerem; Que negou tudo para os policiais no depoimento informal.

Ao ser interrogado em Juízo, o acusado Renan Fernandes Dias confessou a autoria, afirmando, grosso modo, que comprou a droga com o “Guilherme” na cidade de Sinop para vender aqui em Alta Floresta; que estava na lanchonete “Botequim” com a Cristiane no momento relatado pelos policiais; Informou que o revólver calibre 38 encontrado pertencia a Carlos; Afirmou que era usuário de Maconha, que foi a primeira vez que estava comercializando drogas e que se arrepende do que fez; Na sequência, informou que não faz parte de nenhuma organização criminosa; que sofreu agressões na cadeia por parte de integrantes do Comando Vermelho, por estar comercializando drogas sem estar “fechado” com eles; que no dia do fato deixou Cristiane em sua residência e foi a uma farmácia e, ao retornar, os policiais já estavam em sua residência com Cristiane detida; informou que levou os policiais até o local onde a drogas estava enterrada e que os policiais não encontrariam se ele não tivesse indicado; Afirmou que não cobrou dívida nenhuma do Carlos e que não foi em sua residência, não se associou com ninguém para comercializar droga e não chegou a comercializar; que Carlos esteve na sua casa no dia anterior para buscar um compressor; Por fim, narrou que Cristiane não trouxe droga nenhuma. (...)

Ainda, analisando as conversas extraídas do telefone celular Samsung, verifica-se que existe uma negociação entre Renan e Cristiane a respeito de uma viagem, onde Cristiane estaria trazendo drogas para Renan comercializar, além de mencionarem uma viagem anterior, deixando claro a ocorrência da prática delitiva por mais de uma vez.”

O juiz singular identificou a responsabilidade criminal do apelante RENAN pelo crime de associação para o tráfico, entendendo que ele se associou com a corré Cristiane para comercializar entorpecentes, nestes termos:

“No caso dos autos, a associação estável entre os acusados encontra-se patentemente demonstrada. Verifico que os réus traficavam entorpecentes de forma organizada, mediante a divisão de tarefas. Nesse ponto, importa consignar que, conforme restou demonstrado,
a acusada Cristiane trazia drogas de outro estado para que Renan realizasse a comercialização
.
As provas carreadas nos autos demonstram, ainda, que a associação dos acusados era estável e permanente, pois, conforme demonstrado no relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos, há alguns dias os acusados negociavam a vinda de Cristiane para esta Comarca com as drogas solicitadas por Renan, visto que, dentre as conversas, fora mencionado outra viagem já realizada por Cristiane, com o mesmo intuito
. Assim, configurada a estabilidade e permanência da associação para o tráfico a condenação dos réus, pelo crime de associação para o tráfico é a medida a ser aplicada.”

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento.

As provas colhidas não demonstram que o apelante se associou com Cristiane, de forma estável e permanente, para fins de comercializar drogas.

A acusação pautou-se apenas em conversas obtidas por meio da quebra do sigilo telefônico do aparelho celular de RENAN, onde ele e Cristiane fazem tratativas da compra/venda drogas, o que ocorreu em duas ocasiões. Confira-se:

Esses diálogos não comprovam os requisitos necessários para a caracterização do delito de associação para o tráfico.

Em que pese estar demonstrada a traficância [inclusive pela confissão judicial do apelante], os elementos não indicam o vínculo associativo entre RENAN e Cristiane, nem mesmo com Carlos [onde há apenas indícios de uma briga entre Renan e Carlos por contra de dívidas de drogas].

O que restou demonstrado é que Cristiane foi a fornecedora de entorpecentes [em duas ocasiões] do apelante RENAN, o qual exercia sua traficância autônoma, ou seja, não vinculada à corré, não se verificando, entre eles, o
animus associativo
, imprescindível à configuração do crime de associação para o tráfico.

Noutras palavras, embora Cristiane fornecesse drogas a RENAN, inexistia entre eles estabilidade e permanência, tampouco hierarquia e a divisão de tarefas/lucros.

Cabe ressaltar que a apreensão dos entorpecentes ocorreu de forma ocasional [após desdobramento de fatos, iniciado com Carlos ensanguentado em via pública], sem qualquer investigação preexistente.

Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, afigura-se imprescindível, além da convergência de vontades, a
“harmonização de ações, que se completam num todo homogêneo e estruturado em divisão de tarefas”
, com
“um mínimo de hierarquia, para consecução do comércio ilícito”
[2]
.

Nesse cenário, as provas obtidas são insuficientes para a comprovar que RENAN esteve associado para o cometimento de tráfico de drogas, situação que impossibilita a manutenção do édito condenatório pelo delito inserto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, em estrita observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Destaco ainda os seguintes acórdãos desta Câmara Criminal:

“Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento do apelado, de forma habitual e convergente,
em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico
, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.”
[3]

“A caracterização da traficância em conjunto com outros agentes não evidencia, por si só, a societas sceleris, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas,
especialmente quando demonstrado que um dos [principais] envolvidos era apenas e tão-somente o fornecedor de drogas
, responsável pelo abastecimento de diversas bocas de fumo. “Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” [Enunciado Orientativo n. 5].”
[4]

Por conseguinte, não identificada a
societas sceleris
, impõe-se também absolver a corré Cristiane Neemeg da Silva da imputação do delito de associação para o tráfico,
de ofício
, com consequente readequação do regime prisional dela [fechado] para o semiaberto.

Da pena do tráfico de drogas

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena basilar do apelante em 6 anos e 3 meses de reclusão ao sopesar a quantidade de entorpecente [1,2kg de maconha].

Não obstante a fundamentação idônea, a elevação da pena em 1 ano e 3 meses acima do mínimo legal afigura-se desproporcional, razão pela qual, selecionando a fração de 1/6, estabeleço a reprimenda basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda etapa, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para o mínimo legal – 5 anos de reclusão e 500 dias-multa –, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, sopesando que o apelante foi absolvido da imputação do crime de associação para o tráfico e este foi o único fundamento empregado pelo juiz da causa para afastar a minorante do tráfico privilegiado, deve ser aplicado tal benefício em favor dele, notadamente porque
“o Tribunal não pode acrescentar fundamentos para suprir a ausência de motivação concreta da decisão primeva”
[5]
.

Lado outro, elejo a fração de 1/3, considerando a logística e o operacional empregados pelo réu na aquisição do entorpecente, onde encomendou [duas vezes] da ré Cristiane [a qual estava em outro estado da federação] o transporte de peças de drogas [pelo valor de R$ 3.000,00 cada], pagando, inclusive, a alimentação [R$ 80,00] e a passagem de ônibus dela [R$ 497,00] para que a entrega fosse realizada na sua cidade.

Com efeito, inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de RENAN FERNANDES DIAS para absolvê-lo da imputação do crime de associação para o tráfico, bem como para readequar a pena do tráfico de drogas para 3 anos e 4 meses de reclusão e 333 dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Outrossim,
de ofício
, absolvo a corré Cristiane Neemeg da Silva da imputação do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com consequente readequação do regime prisional dela [fechado] para o semiaberto.

É como voto.

[1]
TJMT, 0015599-40.2018.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021.

[2]
TJMT, AP nº 0005803-26.2012.8.11.0045, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 06/02/2019.

[3]
TJMT, Ap. 0000262-33.2020.8.11.0109, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 11/05/2023.

[4]
TJMT, AP nº 0001742-92.2015.8.11.0021, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2024,

[5]
STJ, AgRg no HC n. 727.399/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 8/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024